Tribunal: TJMT
Processo: 1001859-76.2022.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001859-76.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), OSVALDO LUIZ RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 381.508.160-20 (RECORRIDO), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), ERMES RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 383.706.111-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALOR ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INFRUTÍFERA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – REVISÃO DA FATURA E OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Se o consumo apurado na Unidade Consumidora do autor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve a fatura ser adequado à média apurada nos meses anteriores.

2.

Configura ato ilícito causador de dano moral indenizável a conduta da prestadora de serviço que além de promover cobrança indevida, mantém-se inerte diante das reclamações administrativas formuladas pelos consumidores.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Não comprovada à regularidade da fatura questionada, impõe-se a revisão da fatura com base na média dos meses anteriores, como determinado na sentença.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente os pedidos iniciais, para determinar a revisão da fatura questionada com base na media de consumo dos meses anteriores e condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e, correção monetária a partir da sentença.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos, ou que seja reduzido o valor dos danos morais.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação, em que os reclamantes questionam a legitimidade da fatura relativa ao mês de outubro/2021, no valor de
R$ 9.197,58
(nove mil, cento e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos).

Os reclamantes solicitaram administrativamente junto ao PROCON, a revisão da referida fatura, porém, não obtiveram sucesso. Além disso, solicitaram a realização de vistoria no medidor em 27/01/2022, conforme o protocolo de nº 76668237, cuja pericia aprovou o medidor.

In casu
, o histórico de faturas apresentado na constatação,
evidencia a discrepância entre o consumo faturado no mês questionado e o consumo registrado nos meses anteriores
.

A requerida não se desincumbiu de comprovar fatos contrários aos que foram alegados pelos reclamantes, limitando-se a esquivar da responsabilidade, sustentando que o valor da fatura é devido, posto que decorrem de seu efetivo consumo.

Em se tratando de relação de consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à ampla aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores esculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Conforme estabelecido pela Resolução Normativa da ANEEL nº 414/2010, a concessionária pública de energia elétrica tem o dever de instaurar procedimento interno para apurar eventual irregularidade de consumo de energia elétrica, o que não foi observado no presente caso.

Havendo elevação repentina no consumo de energia elétrica, extrapolando a média dos consumidores, podem os mesmos contestar o faturamento e a concessionária tem o dever de realizar a aferição dos medidores, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Neste sentido, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica com certificação ABNT NBR ISSO 9001.

Assim, ausente prova em sentido contrário, presume-se indevida a cobrança questionada na inicial, que foge à média de consumo registrado na unidade.

Com relação aos danos morais, tenho que restaram devidamente comprovados, uma vez que, os recorridos
não alcançaram êxito em sanar a questão administrativamente.

A situação aqui apontada configura inadequada prestação de serviços e, como tal, ato ilícito ensejador do dever de indenizar os presumíveis danos morais amargados pelos consumidores.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados os recorridos em razão da inércia da requerida em não atender a reclamação dos recorridos, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. NECESSIDADE DE REVISÃO DA FATURA QUESTIONADA. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DESCASO DA PRESTADORA DE SERVIÇO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora.

2. Tratando-se de parte que litiga amparada sob os benefícios da justiça gratuita, não há se falar em deserção.

3. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

4. Trata-se de ação em que a Recorrente ANA KARINE DOS SANTOS DUTRA postula pela adequação da fatura referente ao mês de dezembro de 2021, concernente ao serviço de fornecimento de energia, ao argumento de estar suportando cobrança com valor muito superior à sua média de consumo mensal, bem como reparação por danos morais.

5. Em relação à fatura objurgada, inexiste qualquer prova acerca da legalidade dos débitos lançados pela empresa Recorrida, sendo que cumpria a empresa concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o consumo exorbitante, mister do qual não se desincumbiu. Ademais, afirmando a consumidora à inexistência de qualquer anomalia no seu consumo de energia e, por outro lado, não se desincumbindo a empresa Recorrida de seu ônus probatório em comprovar a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrido, nos termos do art. 373, II, CPC, tem-se como indevido o consumo excessivo registrado nas faturas impugnadas.

6.

Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar das tentativas da consumidora, conforme protocolos carreados na exordial.

7. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9. Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

10. Sentença parcialmente reformada.

11. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1006269-83.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 22/05/2023).

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

Assim, comprovada a falha na prestação de serviço, é devida a revisão da fatura questionada com base na media de consumo dos meses anteriores, como determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023